Tribunal: TJMT
Processo: 0007850-48.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007850-48.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), ART COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDA - CNPJ: 01.964.503/0001-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDSON DE MATOS GUIMARAES (APELADO), SILVANA PINTO GONCALVES GUIMARAES - CPF: 616.447.491-49 (APELADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA PINTO GONCALVES GUIMARAES - CPF: 616.447.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE

CRÉDITOS FINANCEIROS

APELADO(s):

ART COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

SILVANA PINTO GONÇALVES

GUIMARÃES

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX -

PROCEDÊNCIA

– PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – DESCABIMENTO

- INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado (abertura de crédito para capital de giro) têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora legais, a partir da citação, até o efetivo pagamento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s): BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(s): ART COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO: SILVANA PINTO GONÇALVES GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
n. 0007850-48.2013.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
ART COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA
,
EDSON MARQUES DE GIMARÃESSILVANA PINTO GONÇALVES GUIMARÃES
e
ESPAÇO MODULADO LTDA
, a qual julgou procedentes os pedidos inicias para condenar os requeridos ao pagamento de R$100.159,06, atualizados a partir da citação válida pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Narra a parte recorrente que ajuizou a presente ação em 25.02.2013 para a cobrança do saldo devedor do
Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex
n. 004.610.491, no valor de R$100.159,06, com data de vencimento prevista para 25.01.2012, a qual foi julgada procedente.

Inconformado, sustenta que segundo a orientação jurisprudencial recentemente dominante, por versar sobre responsabilidade contratual, os juros devem incidir sobre seu crédito a partir do efetivo prejuízo, qual seja, do vencimento de cada parcela contratada, ou do vencimento extraordinário do contrato ou falta de pagamento, e que deverá ser reajustado até a data da efetiva quitação.

Defende que ao crédito emprestado devem ser computados os juros ajustados no contrato sob cobrança e que, a partir do vencimento extraordinário ou falta de pagamento, o montante inadimplido deve ser reajustado com
comissão de permanência
, tal como pactuada, sem cumulação com outros encargos (como juros de mora e multa), porém, até a quitação integral do débito.

Aduz que o comando sentencial que determinou que os R$100.1159,06 objeto da cobrança fossem atualizados a partir do vencimento, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT, não condiz com os pedidos do banco apelante na sua inicial, devendo ser reformada para que seja autorizada a aplicação da comissão de permanência sobre o valor cobrado, desde o vencimento do contrato até a efetiva quitação.

No mais, requereu fosse retificado o polo ativo da ação já que, conforme petições de ID. n. 85304561 e 87591783, foi postulado deferimento da substituição processual do autor originário pela empresa
ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, à qual o crédito sob cobrança foi cedido, excluindo-se, portanto, o cedente ora apelante, assim como os seus patronos, signatários das razões de recorrer.

Contrarrazões no ID. n. 142917671, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cinge-se a discussão posta em dirimir se, nos casos de ações de cobrança de contrato de abertura de crédito os encargos moratórios contratuais devem ser contados até a data do ajuizamento da demanda ou até o efetivo pagamento, como pretende o banco autor.

Nesses casos, uma vez atualizado o saldo devedor do contrato bancário até o ajuizamento da ação, segundo os encargos nele ajustados, mister que a partir da propositura da demanda, o
quantum

debeatur
seja corrigido monetariamente, nos termos da Lei n. 6.899/81, e acrescidos de juros de mora legais desde a citação, nos termos do art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.

Nesse sentido, aliás, vide os seguintes precedentes desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATOS BORDERÔS/DESCONTOS DE CHEQUES – PROCEDÊNCIA – NÃO APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES – ALEGAÇÃO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL AO REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – DEMANDA INSTRUÍDA COM OS CONTRATOS E BORDERÔS DE CHEQUES DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO CONTRATANTE E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CRÉDITO NA CONTA BANCÁRIA – ATUALIZAÇÃO PELOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Encontrando-se a ação ordinária de cobrança devidamente instruída com os contratos e borderôs de cheques devidamente assinados pelo contratante, além do extrato demonstrando o crédito bancário, não há falar-se em nulidade sentença por ausência de documento imprescindível ao regular processamento da ação, uma vez que comprovada a relação jurídica e a dívida cobrada. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012756-06.2017.8.11.0015, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 17/08/2022, publ. no DJE 23/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDS – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – RECURSO DSPROVIDO. Em ações de cobrança ou monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação. -” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0016028-64.2013.8.11.0015, Relatora:, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/12/2021, publ. no DJE 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO/ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA PARCIAL - LIMITAÇÃO DE JUROS E AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CHEQUE ESPECIAL – PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS CONTEMPORÂNEOS ANÁLOGOS – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL PACTUADO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXCLUSÃO - INCIDÊNCIA DE OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
Em ações monitórias, os critérios de atualização da dívida e remuneração do capital mutuado têm aplicação até o momento do início da relação jurídico-processual com o ajuizamento da ação, quando então o valor do débito deverá ser acrescido apenas de correção monetária (preferencialmente pelo índice contratado) e juros de mora legais, a partir da citação
. A despeito de a súmula 472 do STJ não extirpar por completo a comissão de permanência, é certo que em havendo contratação de juros nominais e de multa e juros moratórios pactuados para o caso de inadimplência, impossível fazê-los cumular com aqueloutro encargo cujos índices são sabidamente obscuros e voláteis.” (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 519/2014 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 30/07/2014, publ. no DJE 06/08/2014)

Na hipótese, embora tenha se encarregado de determinar a correção monetária do valor já atualizado do saldo devedor de acordo com o índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, a sentença equivocou-se quanto ao
dies a quo
da incidência do indexador e dos encargos moratórios.

Nesse particular, deve-se ter em mente que no valor apresentado na inicial (R$100.159,06) já se encontravam computados todos os encargos remuneratórios pactuados desde a data da pactuação (
10.01.2011
) até a data do vencimento antecipado do débito (
25.01.2012
) e, a partir de então,
comissão de permanência com base na variação positiva do PACP
, até
21.01.2013
, vésperas do ajuizamento da demanda. Vejamos na primeira e nas últimas páginas do extrato da conta vinculada ao contrato em que se embasa a ação (ID. n. 142913899 - Pág. 5/7):

Ou seja, até o ajuizamento da ação, o crédito cobrado já se encontrava atualizado segundo os encargos nominais e moratórios previstos no pacto.

Com isso, deve a sentença ser retificada parcialmente nesse ponto para que sejam também acrescidos juros moratórios legais (1% a.m.), desde a citação válida, nos termos dos artigos 405 do CC/2002 e art.240 do CPC/15, até a data do efetivo pagamento.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo tão somente para acrescentar no ato sentencial que sobre o valor devido sejam também acrescentados à correção monetária os juros de mora legais desde a citação válida até a data do efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022